Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, "A", DO CPC. SENTENÇA CASSADA. APELO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o requerido a pagar alimentos compensatórios para a autora no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos até o trânsito em julgado da partilha de bens a ser realizada no processo n. 0756164-21.2023.8.07.0016.
2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso interposto pelo requerido parcialmente conhecido.
3. A autora ajuizou a ação de alimentos a fim de buscar reparação da alegada disparidade econômico-financeira causada pelo término da suposta união com o requerido. Após o ajuizamento da ação de alimentos, propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra o suposto companheiro (processo n. 0756164-21.2023.8.07.0016, pendente de julgamento).
4. Constata-se que a tutela jurisdicional buscada é necessária, o provimento pretendido é útil e a via escolhida é adequada, razões pelas quais se caracteriza o interesse processual da autora (art. 17 do CPC). Preliminar rejeitada.
5. Com base no art. 313, V, "a", do CPC, a pendência de julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável constitui prejudicial externa para o exame do pedido de fixação de alimentos entre ex-companheiros. O reconhecimento jurídico da união é pressuposto para imposição da obrigação alimentar pretendida.
6. A sentença apelada deve ser cassada e o processo deve ser suspenso até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução da união estável, com observância do prazo previsto no art. 313, § 4o, do CPC.
7. Apelo interposto pelo requerido parcialmente conhecido e provido. Recurso interposto pela autora prejudicado.